Tribunal: TJSP
Processo: 2001173-59.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática dos crimes de posse ilegal de munições e homicídio. Liminar indeferida. Pretensão de revogação da prisão preventiva. Perda superveniente de objeto. Segregação cautelar revogada na origem, durante o trâmite do writ. Ordem prejudicada.